Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-59.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012242-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), RONALDO GOMES - CPF: 055.422.901-32 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 068.979.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE - CPF: 052.210.439-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ANDREY DE OLIVEIRA SCARTON - CPF: 060.576.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA - CPF: 061.483.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA - CPF: 064.757.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANGELO DA SILVA - CPF: 070.043.811-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE SILVA PEREIRA - CPF: 074.001.425-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MISTURINI - CPF: 052.239.591-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA GONCALVES MARCAL - CPF: 703.714.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO BATISTA - CPF: 796.000.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILSON CESAR TURATTO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CASTRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CALDAS (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN GABRIEL ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), BOATE TIGRIL (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), P. J. C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
heroico para tal finalidade.

2.
Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração
delitiva, porquanto
ele
apresenta
histórico de crimes, a revelar
a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Silas de Paula Alves, em favor de
Ronaldo Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera
-
MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de junho de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por ter sido flagrado em sua residênc
ia, quando do cumprimento de um
mandado de busca e apreensão
(
PBACrim
1000417-06.2021.8.11.0102
)
,
com uma embalagem
de maconha com peso não divulgado, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000505-44.2021.8.11.0102
.

Sustenta, o impetrante, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
está
desprovida de fundamentação válida, eis que não teria
m sido
apontado
s
elementos concretos acerca da autoria delitiva e da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púb
l
ica
;
destacando, ademais, que
, na espécie,
não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera, além disso, que o paciente preenche os requisitos para ser beneficiado com a liberdade provisória, pois
tem
residência fixa, trabalho lícito do qual promove a subsistência de sua família
;
esclarecendo
, outrossim,
que os alucinógenos apreendidos seriam destinado
s ao
consumo
dele
e não teriam sido apreendidos no local balanças de precisão, filme plástico ou qualquer outro apetrecho para indicar que
ele
exercia a traficância no imóvel de propriedade de seu
pai
.

Forte nas razões acima
consignadas, liminarmente, requer a imediata soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso seja necessário; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
94152952
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
94956467
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
97323990
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O
impetrante sustenta inicialmente que o paciente
é apenas viciado e não cometeu o delito em debate
. No entanto, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao
agente
não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo a
ssim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar,
que a haja a
prova da materialidade e
indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese,
consoante se infere do seguinte trecho da decisão reprochada:

[...]

Quanto ao
fumus
comissi
delicti
, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão circunstanciados em auto de apreensão, auto circunstanciado de busca e apreensão, relatório de busca domiciliar, auto de constatação provisório de entorpecente, nas palavras dos agentes
policiais responsáveis pela diligência, que declararam ter apreendido o entorpecente no quarto do custodiado.

Não havendo por ora motivos para se suspeitar das declarações dos policiais, em inexistindo fator ao revés e prestando
eles compromisso
como qualquer testemunha, devem ser elas consideradas, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
[...]

Por outra vertente, no que diz respeito à

alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores

à sua prolação, é

imperioso consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar
do acusado

a
fim de restabelecer a ordem pública,
diante da periculosidade do paciente e com a finalidade de evitar reiteração delitiva
,

A propósito, o juízo da primeira instância entendeu por necessária a decretação da prisão cautelar do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

[...] Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa e demais documentos dando RONALDO GOMES como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s)
art
(s). 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Segundo o boletim de ocorrência:

“EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PELO M.M. JUIZ FERNANDO KENDI ISHIKAWA (PROCESSO N °1000417-06.2021.8.11.0102), A EQUIPE POLICIAL COMPOSTAS PELOS IPCS LEANDRO AGUIAR LUZ, TIAGO MAM, ANDERSON FELIZARDO JEAN CLAYTON, DEU FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA NO ENDEREÇO RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, SN, FINAL DA RUA, BAIRRO PRINCESA ISABEL, VERA-MT., NO REFERIDO ENDEREÇO FOI LOCALIZADO 0 SUSPEITO RONALDO GOMES, DENTRO DO QUARTO DE RONALDO FOI LOCALIZADO EM UMA CÔMODA ENROLADO NAS ROUPAS UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UM CELULAR SAMSUNG DE COR AZUL E UM CELULAR DE COR PRATA QUEBRADO, SENDO ENCERRADO A BUSCA NO ENDEREÇO POR VOLTA DAS 06:35, EM CONTINUIDADE A DILIGÊNCIA, 0 SUSPEITO LEONARDO GOMES FOI LOCALIZADO NA CASA DE SUA SOGRA, LOCAL ONDE FOI DADO FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO DELE.” (sic).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante os valiosos argumentos da defesa, o pedido libertário não há como ser acolhido, em consonância com o parecer ministerial.

II.1 - Da homologação do flagrante

O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, dado o estado de flagrância previsto no art. 302 do CPP, bem como foram observadas as garantias previstas no art. 5º, incisos LXI e LXIV, da CRFB/88.

Inquiriram-se o(s) condutor(es) e interrogou(aram)-se o(s) conduzido(s), na forma do art. 304 do CPP.

Alfim
, consta a nota de culpa expedida dentro do prazo legal, na determinação do art. 306 do CPP.

E cumprida as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do Estatuto Processual Penal, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, é de se HOMOLOGAR a segregação em análise.

II.2 - Da prisão preventiva

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s)
art
(s). 33 e 35 da Lei 11.343/06 prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos e 3 a 10 anos, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 25 anos, crimes que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum
libertatis
).

Quanto ao fumus
comissi
delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão circunstanciados em auto de apreensão, auto circunstanciado de busca e apreensão, relatório de busca domiciliar, auto de constatação provisório de entorpecente, nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam ter apreendido o entorpecente no quarto do custodiado.

Não havendo por ora motivos para se suspeitar das declarações dos policiais, em inexistindo fator ao revés e prestando
eles compromisso
como qualquer testemunha, devem ser elas consideradas, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No tocante ao periculum
libertatis
, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque num primeiro exame, demonstra o
increpado desenvoltura
, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, possuir quantidade razoável de drogas alocada em móvel de seu quarto, localizada quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão preventiva expedido nos autos n. 1000417-06.2021.8.11.0102.

E a prisão preventiva foi decretada naqueles autos por suposta prática do delito de tráfico de drogas, uma vez que, em tese, detinha arma de fogo e auxiliava na prática de delitos o então líder de facção criminosa Gabriel Alves Gomes, além de possivelmente possuir ponto de revenda de drogas e integrar o grupo de aplicativo de conversas direcionadas ao crime (Num. 56808385 - Pág. 124/161 e Num. 56816959 - Pág. 46/49 daquele feito).

O custodiado é reincidente, uma vez que possui em seu desfavor a execução penal n. 10194-29.2018.811.0040, em trâmite nesta comarca de Vera, oriunda da ação penal n. 970-51.2013.811.0102 - Código: 101746, com pena total de 7 anos e 9 meses, pena cumprida até a data atual de 3 anos, 7 meses e 3 dias, pena remanescente de 4 anos, 1 mês e 27 dias e total de interrupções de 4 anos, 3 meses e 9 dias por infração ao art. 147, caput, 148, § 2º, e 288, todos do Código Penal
c.c
. art. 244-B do ECA.

Ainda possui contra si a ação penal n. 1346-27.2019.811.0102, também em trâmite nesta Comarca de Vera, por suposta prática dos crimes de receptação, tráfico de drogas e associação para este delito em que já apresentadas as alegações finais.

No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A quantidade do estupefaciente consiste em 1 porção média de substância análoga à maconha acondicionada em sacola plástica e, embora não indicado o peso do entorpecente no caderno administrativo, o registro fotográfico indica não ser desprezível (Num. 59121360 - Pág. 27).

De qualquer maneira, ainda que se tratasse de quantidade pequena/razoável de entorpecentes (não alarmante), isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.

Além do que, eventual dependência não exclui a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício.

Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a
perigosidade
das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5º, da CRFB/88 e do art. 2º, caput, da Lei 8.072/90.

Ainda que praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, as consequências acima relatadas são extremamente danosas, motivo pelo qual excepcionalmente se deixa de aplicar a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

E extremamente grave o crime atribuído ao
flagranteado
, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade.

Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.

Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.

Sobre o tema, o escólio de
Julio
Fabbrini Mirabete:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com
a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a(s) segregação(
ões
) em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal;

b) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE RONALDO GOMES, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos
arts
. 312 e 313, ambos do Estatuto Processual Penal. [...]

Com efeito, o magistrado consignou que o paciente possui desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, possuir quantidade razoável de drogas alocada em móvel de seu quarto, localizada quando do cumprimento do mandado de busca expedido nos autos n. 1000417-06.2021.8.11.0102, no qual também foi decretada sua prisão preventiva, por suposta prática do delito de tráfico de drogas, uma vez que, em tese, detinha arma de fogo e auxiliava na prática de delitos o então líder de facção criminosa Gabriel Alves Gomes, além de possivelmente
ter
ponto de revenda de drogas e integrar o grupo de aplicativo de conversas direcionadas ao crime
.

Além disso, impõe-se registrar q
ue,
da decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente
nos autos
do processo
n.
1000417-06.2021.8.11.0102, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vera,
que foi mencionado na decisão combatida,
se observa que existe uma profunda investigação que aponta para
o
possível envolvimento
do
acusado

com a
o
rganização
c
riminosa denominada
Comando Vermelho
,
consoante se infere
dos seguintes trechos
:

[...]
4) RONALDO GOMES, conhecido por “
Teleba
”:

Quanto ao
fumus
comissi
delicti
, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria estão circunstanciados nos autos pelos diversos relatórios de investigação da Polícia Civil de Vera e Relatório Técnico Final de Interceptação n. 022/2021 do Núcleo de Inteligência de Sinop, no qual apresenta as transcrições da interceptação telefônica realizada (Num. 56816962 - Pág. 1/59).

Segundo o apurado, RONALDO integra a organização criminosa Comando Vermelho, pois faz parte de grupo na rede social
WhatsApp
em que realiza o controle de quem efetua o pagamento das taxas de “lojista” no município de Vera para permanência na referida facção (Num. 56816962 - Pág. 11).

Nesse sentido é o depoimento de Erica Ramos Alves,
ex-convivente
de LEONARDO GOMES MARTINE, irmão de RONALDO, prestado perante a autoridade policial, em 2.3.2021, na qual relatou que:

“[...] está se sentindo ameaçada e está com medo dele [LEONARDO], pois ele faz parte da facção criminosa Comando Vermelho e já proferiu ameaças de morte contra ela em várias outras ocasiões e também já foi agredida por ele; semana passada, a declarante foi ameaçada de morte pelo sobrinho do suspeito, Sr. GABRIEL ALVES GOMES, vulgo Moleque, e nesta madrugada foi ameaçada de morte pelo Sr. RONALDO GOMES, vulgo
Teleba
, irmão do suspeito; a declarante reforça que nesta tarde de 7 de março de 2021, foi ameaçada de morte pelo Sr. EDUARDO FEREIRA SOARES, vulgo Gordo, por causa do desentendimento dela com o suspeito; a declarante lembra que todos estes que foram citados fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho [...]”
(Num. 56816959 - Pág. 55/56).

Além disso, de acordo com a autoridade policial, RONALDO é investigado pela polícia desde o ano de 2019, em decorrência da Operação Presente de Grego que aconteceu nesta cidade, ocasião em que foi preso pelo crime de tráfico de drogas (Num. 56808385 - Pág. 26).

No que se refere à presente investigação, consta do relatório técnico final n. 22/2021, relativo à interceptação telefônica, que EDUARDO FERREIRA SOARES, conhecido por “Gordo”, entra em contato com RONALDO, conhecido por “
Teleba
”, mas a ligação é atendida por Érica, esposa de LEONARDO GOMES MARTINE, irmão de RONALDO. Na ligação, EDUARDO pede a ela que avise RONALDO para fazer alguns depósitos e para que ele entre em contato com a “Mana” (termo utilizado para se referir a membros da facção “Comando Vermelho”), a fim de confirmar as contas certas para realizar os depósitos. Esclarece o referido relatório que é comum os membros da organização criminosa realizarem depósitos para os “gerentes”, valores referentes à compra de entorpecentes, comercialização destes ou taxas pagas para tal atividade ilícita (Num. 56816962 - Pág. 33/34).

No dia 13.4.2021, o suspeito GABRIEL ALVES GOMES, conhecido por “Moleque ou
Indinho
”, utiliza o telefone de LEONARDO para entrar em
contato com sua namorada, todavia, durante o diálogo, GABRIEL diz que vai demorar pois
Teleba
(RONALDO GOMES) está indo buscar o “flagrante”, aparentemente se referindo à droga, ao passo que sua namorada, então, pede a ele para vigiar e qualquer coisa correr, ao que parece, se referindo à eventual chegada da polícia (Num. 56816962 - Pág. 40).

Segundo a autoridade policial, RONALDO e EDUARDO, este líder da organização criminosa nesta cidade, possuem relação bem próxima. Em áudios realizados em 4.4.2021, EDUARDO afirma que não está mais na ativa, pois já “
mocou
os flagrantes” (escondeu a droga) no
Teleba
(RONALDO GOMES), a indicar a associação deles para a guarda de entorpecentes (Num. 56816962 - Pág. 44).

No dia seguinte, 5.4.2021, a pessoa identificada por
Maycon

Wekittery
, conhecido por “Pato”, informa a EDUARDO que tem “um corre de R$ 20,00” na casa do “
Teleba
” (RONALDO GOMES), referindo-se, em tese, à venda de droga nesse valor para alguma outra pessoa (Num. 56816962 - Pág. 45).

Ao encontro desses indícios iniciais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em 25.6.2021, na residência de RONALDO foi encontrada uma porção média de substância entorpecente análoga à maconha (Num. 59100361 - Pág. 9/10), motivo pelo qual foi preso em flagrante delito por infração ao 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, conforme auto de prisão em flagrante n. 1000505-44.2021.8.11.0102.

No tocante ao
periculum
libertatis
, estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente porque RONALDO possui passagem criminal por delito praticado com seu irmão LEONARDO GOMES MARTINE, conforme execução criminal n. 10194-29.2018.811.0040 - Código: 20000024 desta Vara Única da Comarca de Vera, antiga execução penal n. 509-45.2014.811.0102 - Código: 102581, oriunda da ação penal n. 970-51.2013.811.0102 - Código 101746, em que condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 3 meses de detenção por infração ao art. 147, 148, § 2º, e 288, todos do Código Penal,
c.c
. o art. 244-B do ECA.

Ao que tudo indica, RONALDO exerce o tráfico de drogas de maneira habitual, além de figurar como suposto membro de organização criminosa, de modo que a decretação da prisão preventiva do representado se faz necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal em razão das ameaças em tese propaladas contra testemunhas.

[...]

Ante o exposto, RETRATO-ME da decisão objurgada na forma do art. 589,
caput
, do CPP e com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública

e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de:

a.1) EDUARDO FERREIRA SOARES, conhecido por “Gordo”;

a.2) LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, conhecido por “
Gordao
” ou “CJ”;

a.3) BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA;

a.4) ZENILSON CESAR TURATTO, conhecido por “Neguinho;

a.5) RONALDO GOMES, conhecido por “
Teleba
”;

a.6) LEONARDO GOMES MARTINE, conhecido por “Binga”;

a.7) BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA, conhecido por “Granada” ou “HT”;

a.8) GABRIEL ALVES GOMES, conhecido por “Moleque”;

a.9) MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, conhecido por “
Buguila
”.

[...].

(
PBACrim
1000417-06.2021.8.11.0102
– ID
60261561
)
Destaques no original

A
autoridade
acoimada de coatora também utilizou como fundamento para decretar a prisão preventiva do paciente
,

em relação ao fato que é objeto do presente
habeas corpus
,
o fato
de ele
ser reincidente, haja vista que

“
possui em seu desfavor a execução penal n. 10194-29.2018.811.0040, em trâmite nesta comarca de Vera, oriunda da ação penal n. 970-51.2013.811.0102 - Código: 101746, com pena total de 7 anos e 9 meses, pena cumprida até a data atual de 3 anos, 7 meses e 3 dias, pena remanescente de 4 anos, 1 mês e 27 dias e total de interrupções de 4 anos, 3 meses e 9 dias por infração ao art. 147, caput, 148, § 2º, e 288, todos do Código Penal
c.c
. art. 244-B do ECA. Ainda possui contra si a ação penal n. 1346-27.2019.811.0102, também em trâmite nesta Comarca de Vera, por suposta prática dos crimes de receptação, tráfico de drogas e associação para este delito em que já apresentadas as alegações finais
”.

A
liás, a
cerca da
manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.
6
, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, n
ão é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado
pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
tem
histórico de reiteração delitiva
,
circunstância

que revela a sua periculosidade.

Além
do mais
,
deve ser
ressalta
do
que, na
hipótese
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado
pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora
o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ronaldo Gomes
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021